Tribunal: TJDFT
Processo: 0725990-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725990-09.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE MARIA CREMONINI AGRAVADO: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANILDE MARIA CREMONINI contra decisão exarada pelo juízo da Vara Cível do Paranoá no cumprimento de sentença n. 0706300-38.2023.8.07.0008, promovido por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS em desfavor da agravante, que determinou a reiteração do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação de ID 236806194, incluindo a informação de que eventual locatário do bem (PEDRO, da loja PARANOÁ MOTOS) deverá depositar nestes autos, via depósito judicial, o valor pago a títulos de aluguéis devidos a Ivanilde Maria Cremonini, ressaltando ainda que, de acordo com o parágrafo único do art. 380 do CPC, poderá o juiz, em caso de descumprimento de determinação dirigida ao terceiro, aplicar multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. (ID 237749238). Em suas razões de recorrer, a agravante assevera fazer jus à gratuidade de justiça. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício. A agravante, então, acostou aos autos extratos de conta bancária, cópia integral de sua CTPS e declaração de hipossuficiência. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: [...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos apresentados pela agravante, por si só, são insuficientes para a concessão da gratuidade de justiça. Observa-se que no extrato de ID 73526454, referente ao mês de junho do corrente ano, foram registradas entradas e saídas totalizando, respectivamente, o montante de R$ 9.585,99 (nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos) e R$10.004,93 (dez mil e quatro reais e noventa e três centavos). Ademais, compulsando-se os autos de origem, observa-se que a agravante recebe renda dos alugueres relativos aos imóveis que lhe advieram após o divórcio, sendo 4 (quatro) quitinetes e uma loja, não sendo possível discernir, com clareza, o valor total dos rendimentos auferidos a este título, porquanto ausentes os respectivos contratos. Assim, não há comprovação suficiente dos rendimentos da agravante, tampouco viabilização pela conclusão de sua situação de penúria. Desta maneira, o quadro fático apresentado denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar incapacidade financeira que inviabilize, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, o pagamento do preparo recursal. Sobreleve-se que o valor das custas processuais no âmbito deste e. Tribunal de Justiça é módico. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça à agravante nesta instância recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 às 15:28:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora